Tribunal: STF
Processo: RMS 40429
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do MS 30.329, Rel. Min. Raul Araújo, negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 105, I, b, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. 2. No caso em apreço, o ato impugnado provém de autoridade diversa das arroladas no art. 105, I, b, da CF, qual seja, o Presidente da Turma Nacional de Uniformização, revelando-se, portanto, a manifesta incompetência desta Corte de Justiça para o julgamento da presente ação mandamental. 3. A Turma Nacional de Uniformização é que ostenta competência para apreciar mandado de segurança contra ato de seus membros, conforme dispõe o art. 6º, II, do Regimento Interno da TNU, Resolução 586/2019/CJF. 4. Agravo desprovido.” (eDOC 78, p. 1)



    No recurso ordinário, o recorrente aponta ilegalidade e teratologia no acórdão recorrido, ao argumento de que a extinção do mandado de segurança é indevida.



    Considera que o reconhecimento da incompetência do STJ para processar e julgar o feito ocorreu a despeito dos argumentos de “desvirtuamento da configuração da ação, da infração ao contraditório-defesa e da ausência de fundamentação” (eDOC 85, p. 2).



    Segundo alega, o STJ insiste em atribuir o ato coator à Presidência da Turma Nacional de Uniformização, e não ao Ministro do STJ, reconfigurando os limites fáticos apontados na inicial, em detrimento dos princípios da igualidade e do dever de imparcialidade (eDOC 85, p. 2).



    Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para anular o acórdão recorrido.



    Embora devidamente intimada, a União não apresentou contrarrazões (eDOC 102).



    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República, por considerar o feito apto a julgamento liminar (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    É o relatório. Passo a decidir.



    Depreende-se dos autos que, na origem, o mandado de segurança foi impetrado contra ato coator do Ministro Corregedor-Geral, no exercício da Presidência da Turma Nacional de Uniformização, que não conheceu de recurso ordinário interposto pelo ora recorrente em face de decisão de Juiz Federal que indeferira a petição inicial de mandado de segurança.



    Ao apreciar a controvérsia, o relator do processo de origem concluiu pela incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade diversa daquelas arroladas no art. 105, I, b, da Constituição Federal.



    Consignou-se, então, que compete à própria Turma Nacional de Uniformização apreciar mandado de segurança contra ato praticado por um de seus membros.



    De saída, destaco que não há o que reparar na decisão impugnada, pois resta evidente a incompetência do STJ para apreciar a demanda.



    A prova pré-constituída juntada aos autos refere-se a ato praticado pelo Conselho da Justiça Federal, mais especificamente por seu Ministro Corregedor Geral, o qual atuava na condição de Presidente da Turma Nacional de Uniformização, o qual deixou de conhecer de recurso ordinário interposto em mandado de segurança.



    Logo, inexiste ato imputável a qualquer autoridade coatora elencada na alínea b do inciso I do art. 105 da CF, dado que “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática” (art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009).



    Sendo assim, não procede o argumento de que o relator do recurso no STJ reconfigurou os contornos fáticos e jurídicos da causa, em que o ato teria sido praticado por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, já que, frise-se, o ato foi praticado pelo Ministro Corregedor-Geral, no exercício da Presidência da Turma Nacional de Uniformização.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO WRIT. ATO COATOR ORIUNDO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, impugnando decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Segundo dispõe o art. 105, I, b, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal” . 



    4. Nessas circunstâncias, em que o ato combatido é oriundo da TNU, a controvérsia em exame não atrai a competência do STJ para processar e julgar o mandado de segurança. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RMS 39.932 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2.12.2024)



    Nesses termos, não se constata a existência de direito líquido e certo do recorrente no mandado de segurança de origem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente